Tribunal: STF
Processo: Rcl 13710
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em reclamação. Ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA. Complementação de aposentadoria. Afronta à decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC. Agravo regimental provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.



    2. Configurou-se afronta ao que foi decidido no julgamento da liminar na ADI nº 3.395/DF, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo, porquanto a lei determinou ser de competência da União o pagamento da complementação de aposentadoria devido aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA. Competência da Justiça comum federal.



    3. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.